Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. FIANÇA. PAGAMENTO. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO POR OUTRO DELITO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, que está preso por conta de mandado de prisão em aberto pela prática de outro delito.
2. Embora o paciente tenha sido agraciado com concessão de liberdade provisória, mediante pagamento de fiança e outras medidas cautelares, pela prática do suposto delito de estelionato cometido, inclusive, com pagamento de fiança, o paciente permanece preso por conta de outro mandado de prisão em aberto.
3. Ressalta-se que, apesar de constar pequena divergência entre o nome que consta no mandado de prisão que estava em aberto e o nome do paciente, no mandado de prisão em aberto consta filiação idêntica à indicada no auto de prisão em flagrante, assim como a mesma data de nascimento, evidenciando se referir ao paciente. Portanto, o erro material verificado no mandado de prisão não pode servir para permitir que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, uma vez que os demais elementos constantes no referido mandado dão conta de que ele se destina ao ora paciente.
4. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.